Tribunal: STF
Processo: RHC 267653
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como a evasão do distrito da culpa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 239.981-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2024; HC 242.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022.

    2. O recurso ordinário em habeas corpus manejado contra acórdão em outro recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível. Precedentes: RHC nº 218.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022; RHC nº 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 

    3. In casu, o recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003. 

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    8. Agravo interno DESPROVIDO.